Tribunal: TCU
Processo: 017.388/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5992/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.388/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daiane Benetti (XXX.524.340-XX); Indira Mattos Alves (XXX.042.280-XX); Joao Lucas Campos de Oliveira (XXX.286.539-XX); Lais Zucchetti (XXX.064.450-XX); Leandro Capelli Bombassaro (XXX.223.340-XX); Liz Santos Boschi (XXX.924.510-XX); Luciani da Silveira Dapont (XXX.947.280-XX); Pamela da Silva Pochmann (XXX.198.700-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.